Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-11.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005989-11.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (APELANTE), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO ESSENCIAL. REVERSÃO ADMINISTRATIVA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda/MT, tornando definitiva a liminar e confirmando a retomada de imóvel público objeto de doação modal à cooperativa recorrente, diante do descumprimento do encargo legal consistente na manutenção de atividades de recepção, resfriamento e processamento de leite pelo prazo mínimo de dez anos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve descumprimento do encargo essencial previsto na Lei Municipal n. 1.626/2015; (ii) o embargo administrativo imposto pelo órgão fiscalizador configura causa excludente de responsabilidade apta a afastar a reversão do bem; e (iii) estão preenchidos os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A doação realizada pelo ente municipal possui natureza de doação modal, subordinada ao cumprimento de encargo de interesse público, nos termos dos arts. 553 e 555, do CC. A manutenção da atividade de recepção e resfriamento de leite constitui elemento essencial do título legitimador da ocupação, não se tratando de obrigação acessória.

4.

Restou comprovada a paralisação da atividade principal, reconhecida pela própria apelante, em razão de embargo decorrente de irregularidades estruturais e sanitárias. O evento não caracteriza caso fortuito ou força maior, pois decorre de circunstâncias inseridas na esfera de responsabilidade da donatária, afastando a incidência do art. 393, do CC.

5.

A inexistência de previsão legal que imponha à Administração a concessão de prazo indeterminado para regularização, aliada à observância do contraditório no procedimento administrativo, legitima o exercício do poder-dever de reversão do bem público diante do inadimplemento do encargo.

6.

Inexistindo registro do título translativo em favor da cooperativa, a propriedade permaneceu em nome do Município, conforme art. 1.245, do CC. A ocupação sempre se deu de forma condicionada, convertendo-se em posse injusta após a reversão administrativa e a notificação para desocupação, configurando esbulho.

7.

Presentes os requisitos do art. 561, do CPC, notadamente a posse indireta do ente público e a perda da posse decorrente da permanência indevida da apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de encargo essencial em doação modal de bem público autoriza a reversão administrativa do imóvel ao patrimônio do ente público. 2. Embargo administrativo decorrente de irregularidades imputáveis ao donatário não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar o inadimplemento do encargo. 3. Revertido o bem e mantida a ocupação, configura-se esbulho, legitimando a reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 393, 553, 555, 1.208 e 1.245; CPC, arts. 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso Ltda. – COOPNOROESTE –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Recorrido, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, para confirmar a retomada do imóvel objeto de doação (id. 345056389, págs. 01/09).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que sempre exerceu atividades na área doada desde o final da década de 1990, tendo a lei municipal apenas regularizado situação fática preexistente, na qual já se encontrava instalada e em funcionamento, atendendo produtores rurais do Município de Pontes e Lacerda e da região circunvizinha, especialmente nas atividades de recepção, resfriamento e processamento de leite.

Defende que a interrupção específica da atividade de recepção e resfriamento do leite ocorreu de forma temporária e por motivo alheio à sua vontade, em razão de embargo imposto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), circunstância que teria ensejado a imediata apresentação de plano de ação destinado à regularização das exigências técnicas apontadas, com solicitação expressa de prazo para execução das adequações necessárias.

Alega que, mesmo após a apresentação do plano de ação, da demonstração da manutenção de outras atividades no local, da preservação da estrutura física e da continuidade do atendimento aos produtores rurais, o Apelado deixou de conceder prazo para regularização, prosseguindo com o processo administrativo até a decisão final que determinou a reversão do imóvel, sem oportunizar a efetiva recomposição da atividade embargada.

Assevera que não houve notificação prévia específica para constituição em mora quanto ao alegado descumprimento do encargo, tampouco fixação de prazo razoável para o seu cumprimento, circunstância que, segundo defende, inviabilizou o exercício pleno da boa-fé objetiva e comprometeu a segurança jurídica necessária para a realização dos investimentos previstos no plano de ação apresentado.

Argumenta que a sentença recorrida desconsiderou o histórico de ocupação regular do imóvel, a função social exercida ao longo de décadas, a geração de empregos diretos e indiretos, bem como o fato de que o embargo administrativo possuía natureza temporária, estando condicionado apenas ao atendimento de exigências técnicas passíveis de superação dentro do prazo solicitado.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, com o reconhecimento da validade da doação e a manutenção da recorrente na posse do imóvel, à vista das razões de fato e de direito expostas nas razões recursais.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 345056395, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 347022885, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso Ltda. – COOPNOROESTE – insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Município de Pontes e Lacerda/MT propôs Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, em face da COOPNOROESTE – Cooperativa Agropecuária do Oeste do Estado de Mato Grosso Ltda. –, objetivando reaver a posse de imóvel público cuja doação, anteriormente autorizada por lei municipal, fora revertida ao patrimônio público em razão do descumprimento dos encargos impostos.

Relatou que fora sancionada a Lei Municipal n. 1.626/2015, que autorizou a doação, com encargo, de parte do imóvel matriculado sob n. 25.197 à Cooperativa Requerida, condicionada à manutenção de atividades voltadas à recepção, resfriamento e processamento de leite, pelo prazo mínimo de dez anos, bem como à observância de outras obrigações relacionadas à destinação social do bem e manutenção das atividades econômicas.

Asseverou que, no ano de 2023, tomou conhecimento de que a Requerida havia interrompido suas atividades no local, circunstância que motivou a instauração de procedimento administrativo, no qual fora constatado, após vistoria
in loco
e análise documental, que o imóvel se encontrava praticamente abandonado, com paralisação das atividades, deterioração da estrutura e ausência de condições operacionais adequadas, inclusive com embargo das atividades pelos órgãos competentes, conforme relatórios técnicos e fotográficos constantes do procedimento administrativo.

Informou que, ao final do procedimento administrativo, fora proferida decisão reconhecendo o descumprimento do encargo legal, declarando a nulidade da doação e determinando a reversão do imóvel ao patrimônio do Município, sendo posteriormente certificado pelo Cartório de Registro de Imóveis que o bem permanecia formalmente registrado em nome do ente público, inexistindo registro válido da doação em favor da cooperativa.

Alegou que notificou extrajudicialmente a Requerida para desocupar o imóvel no prazo concedido, contudo, permaneceu na posse da área, caracterizando, assim, esbulho possessório, porquanto continuou ocupando indevidamente o bem público mesmo após a reversão formal da doação e a notificação administrativa.

Sustentou que restam preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente diante da comprovação do domínio público do imóvel, da ocupação precária pela requerida e do esbulho caracterizado pela permanência indevida no bem, razão pela qual requereu a concessão de liminar para reintegração imediata da posse, bem como, ao final, a confirmação definitiva da medida, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada (id. 345055479, págs. 01/06), o que motivou a interposição, pela parte Autora, do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1037322-20.2024.8.11.0000, que não obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 345055487, pág. 01).

O
Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido,
TORNANDO DEFINITIVA
a liminar anteriormente concedida, para
CONFIRMAR
a
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
do imóvel público objeto destes autos (matrícula no 25.197, CRI de Pontes e Lacerda), em favor do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e em desfavor de
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA
; consignando, para todos os fins, que o mandado reintegratório já foi devidamente cumprido, conforme auto de reintegração juntado sob o ID 181090997.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §3o, I).” (Sic).

Contra essa decisão,
a Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso Ltda. –
interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 561, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre assinalar que a doação realizada pelo Município de Pontes de Lacerda possui natureza jurídica de doação modal, ou seja, condicionada ao cumprimento de encargos específicos, cuja finalidade não se restringe ao interesse privado do donatário, mas se vincula diretamente ao interesse público que justificou a transferência da posse qualificada.

O Código Civil, ao disciplinar o instituto, assim dispôs:

“Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.

Art. 555.
A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.
”

No caso vertente, a Lei Municipal n. 1.626/2015 condicionou expressamente a manutenção da doação à continuidade das atividades de recepção, resfriamento e processamento de leite, finalidade que constituiu o próprio fundamento jurídico e material da destinação do bem público à cooperativa. Veja-se:

“Art. 1o - [...]:

Parágrafo único Na área doada a beneficiária deverá manter as edificações, equipamentos e instalações por ela já introduzidos, necessários às atividades de recepção, resfriamento e processamento do leite dos produtores rurais do município e região, podendo utilizar-se da área para a ampliação das edificações e melhorias das instalações, visando à adequação das suas atividades.”

Tal circunstância revela que não se trata de obrigação acessória ou secundária, mas de encargo essencial, cuja inobservância descaracteriza o próprio título legitimador da ocupação.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que restou comprovado que a Apelante efetivamente deixou de cumprir o encargo principal.

Com efeito, a própria Cooperativa Recorrente reconhece que, em novembro de 2022, houve paralisação da atividade de recepção e resfriamento do leite em razão de embargo promovido pelo Ministério da Agricultura. Esse fato, por si só, já evidencia o inadimplemento objetivo do encargo.

A tentativa de descaracterizar o descumprimento sob o argumento de que continuava exercendo atividades acessórias não se sustenta juridicamente, já que o encargo previsto na lei municipal é específico e determinado, não podendo ser substituído por atividades secundárias, como manutenção administrativa, apoio técnico ou armazenamento eventual.

Ademais, a obrigação assumida consistia na operação efetiva da cadeia produtiva de recepção e resfriamento do leite, sendo exatamente essa atividade que deixou de ser desempenhada. Logo, a manutenção de outras atividades não afasta o inadimplemento do encargo principal.

Superada essa questão, igualmente não prospera a alegação de que o embargo administrativo constituiria causa excludente de responsabilidade, uma vez que, conforme comprovado nos autos, o embargo decorreu de irregularidades estruturais e sanitárias relacionadas à própria manutenção do estabelecimento, circunstância que afasta a caracterização de caso fortuito ou força maior.

O Código Civil, no seu artigo 393, estabelece que:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”

Vê-se que para que se configure força maior, exige-se a presença de evento inevitável, imprevisível e alheio à esfera de atuação do obrigado.

Entrementes, não é essa a hipótese dos autos, porque o embargo administrativo não constitui fato externo inevitável, mas consequência direta de falhas estruturais imputáveis à própria Apelante, não podendo ser utilizado como fundamento para justificar o inadimplemento.

Ao contrário, revela precisamente o descumprimento das condições necessárias à continuidade da atividade que justificou a doação.

De igual modo, não procede à alegação de que a Administração Pública deveria ter concedido prazo adicional para regularização, visto que o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a Apelante plena ciência das irregularidades apuradas e das consequências decorrentes do descumprimento do encargo.

Não há desconsiderar que inexiste previsão legal que imponha à Administração o dever de tolerar indefinidamente o inadimplemento de encargo que compromete a finalidade pública da doação.

Sendo assim, diante do descumprimento, impõe-se o exercício do poder-dever de a Administração reaver o bem público.

Registro que em se tratando de bem público, a ocupação pela Apelante não constitui posse plena, mas mera detenção qualificada e condicionada.

O imóvel permaneceu registrado em nome do Município, inexistindo transferência dominial em favor da cooperativa.

Aliás, o art. 1.245, do Código Civil, deixa expresso que a propriedade de bem imóvel somente se efetiva com o registro do título no Cartório e o artigo 1.208, do mesmo
códex
, estipula que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse,
in verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.”

Dessarte, a ocupação exercida pela Apelante sempre esteve juridicamente subordinada ao cumprimento do encargo e, portanto, uma vez descumprida essa condição, extingue-se o título legitimador da detenção, convertendo-se a permanência no imóvel em posse injusta.

Nesse contexto, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos da ação de reintegração de posse, previstos no art. 561, do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

A posse indireta do Município de Pontes e Lacerda decorre da titularidade do bem público, enquanto o esbulho se configurou com a permanência da Apelante após a reversão administrativa e a notificação para desocupação.

Por fim, a alegação de exercício da posse desde 1999 não altera essa conclusão, dado que a ocupação sempre esteve condicionada ao cumprimento da finalidade pública, inexistindo qualquer direito subjetivo à permanência no imóvel após o descumprimento do encargo.

O decurso do tempo, por si só, não convalida situação jurídica incompatível com o regime jurídico dos bens públicos.

Ademais, admitir tal pretensão significaria legitimar a apropriação irregular de patrimônio público, em afronta aos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida examinou exaustivamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o ordenamento jurídico, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso Ltda. –
COOPNOROESTE

–
, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026